Tribunal: TJPA
Processo: 0005868-76.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005868-76.2017.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, §2º, I
(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II
, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CPB
. 01) ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Art. 155 do CPB. Especial Relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra do Patrimônio. Valor probante do testemunho policial. Precedentes do STJ
.
02)

PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA – IMPROVIMENTO
. Prescindibilidade de apreensão e perícia técnica. Comprovação por outros meios de prova. Súmula nº 14 desta Corte. Emprego de arma que restou caracterizado pelas provas coletadas nos fólios, na fase policial e em juízo, com oitiva das vítimas e do agente policial, fornecendo fartos elementos que comprovam que o delito foi executado mediante o manejo de arma de fogo
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTÔNIO JÚNIOR GOMES DOS SANTOS

inconformado com a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (
ID – 8422190
) que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

e II,

do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, em relação às vítimas ALINE MATOS DOS SANTOS e ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS,

à sanção de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. No ato, a magistrada o absolveu do delito inserto no
art. 157, §2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II,

do CPB em relação à vítima ERICO CORREIA SARTÓRIO.

Em suas razões recursais (
ID – 8422194
), a defesa do apelante requereu a absolvição deste sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas, bem como a exclusão da majorante referente ao emprego de arma (inciso I, do §2º do art. 157 do CPB – redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 8422195
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
parcial provimento ao recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
9061952)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do apelo e por seu improvimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 8422156
)
:

“
Noticia o Inquérito Policial que no dia
14.03.2013
, por volta das 18h20min, no estabelecimento comercial denominado VERTICAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, localizado na Rodovia PA 160, quadra 124, lote 11, Bairro Cidade Jardim, nesta Cidade, os denunciados ANTÔNIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS e KIDSON CARLOS BORGES DOS SANTOS, juntamente com um nacional chamado FABIO, subtraíram para si, mediante grave ameaça, utilizando-se de armas de fogo, 01 (um) veículo MONTANA LS, de cor prata, de placa OF0-7315; 03 (três) NOTEBOOK; 06 (seis) aparelhos celulares; 01 (uma) mochila; 03 (três) PENDRIVE, 03 (três) óculos e cartões do bancos, de propriedade do Sr. ERICO CORREIA SARTÓRIO.

Extrai-se dos autos que, no dia
09.04.2013
, por volta das 19h30min, no estabelecimento comercial denominado NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, localizado na Rua 11, no 300, Bairro União, nesta Cidade, os denunciados ANTÔNIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS e KIDSON CARLOS BORGES DOS SANTOS, juntamente com um nacional chamado FABIO, subtraíram para si, mediante grave ameaça, utilizando-se de armas de fogo, 01 (um) vídeo game; 06 (seis) aparelhos celulares: 03 (três) relógios de pulso; 01 (uma) arma de ar comprimido; 01 (um) extintor de incêndio e a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de propriedade dos Srs. ALFREDO PEREIRA SANTOS e ALINE MATOS DOS SANTOS.

Destaca-se que os denunciados ANTÔNIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS e KIDSON CARLOS BORGES DOS SANTOS, juntamente com um nacional chamado FABIO, formavam uma quadrilha armada que vinha da cidade de Marabá e praticava roubos com a mesma forma de execução neste Município.

Na DEPOL as vítimas reconheceram os denunciados ANTÔNIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS e KIDSON CARLOS BORGES DOS SANTOS como sendo autores do crime.

Perante a autoridade policial, o denunciado ANTÔNIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS confessou que participou do roubo na RSM MATERIAL PAR CONSTRUÇÃO, no entanto negou a autoria do crime na VERTICAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.

Por outro lado, o denunciado KIDSON CARLOS BORGES DOS SANTOS negou a autoria dos crimes”
.

Assim, foram
ANTÔNIO JÚNIOR GOMES DOS SANTOS
e
KIDSON CARLOS BORGES DOS SANTOS
denunciados como incursos no artigo art. 157, §2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II
, por duas vezes, c/c. art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CPB
.

O processo foi desmembrado com relação ao corréu
KIDSON CARLOS BORGES DOS SANTOS,
por ter seu paradeiro desconhecido
(ID –
8422167).

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

Em suas razões recursais, a defesa postulou inicialmente pela absolvição do recorrente, em suma, sob argumento de insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos do
IPC ODORICO DE ALMEIDA LIMA NETO

(ID – 8422178)
das vítimas
ALFREDO PEREIRA SANTOS
e
ALINE MATOS DOS SANTOS
(
ID – 8422177
), os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (
ID – 8422190):

“No que pertine à prova testemunhal, observa-se que a testemunha ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS (fl. 133) vítima do evento, relatou em juízo que percebeu a presença de dois indivíduos no momento da ação criminosa e que o acusado "Júnior" estava com uma arma de fogo. Que apesar dos fatos terem ocorrido há bastante tempo, na época do crime foi na delegacia de polícia e conseguiu fazer o reconhecimento do denunciado "Júnior".

A vítima ALINE MATOS DOS SANTOS (fl. 133) relatou em juízo que no momento da ação percebeu a presença de 03 (três) agentes, os quais estavam com arma de fogo. Que levaram aparelho celular, videogame, joias, relógio, som de carro, extintor de incêndio, sendo que somente teve o seu celular recuperado. Que no dia posterior ao assalto, dirigiu-se à delegacia de polícia e fez o reconhecimento de dois agentes, não pairando dúvidas quanto à identidade deles.

A testemunha ODORICO ALMEIDA relatou em seu depoimento judicial (fl. 149) que sabe que havia um bando criminosos que vinha de Marabá para realizar assaltos em Parauapebas. Diante disso, a polícia fez um levantamento e prenderam o denunciado KIDSON e depois chegaram até o acusado ANTONIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS. Que na delegacia foi feito o reconhecimento pelas vítimas.”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, em que pese a negativa da defesa acerca da participação do recorrente na dinâmica criminosa, restam satisfatoriamente comprovadas sua autoria e materialidade delitivas, por meio de provas robustas e esclarecedoras, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório, sobretudo por se estar respeitado o art. 155, do CPP.

Mantida, destarte, a condenação de
ANTÔNIO JÚNIOR GOMES DOS SANTOS
sem qualquer alteração.

02. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA
(INCISO I, DO §2º DO ART. 157 DO CPB – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018).

Pede, ainda, a defesa, o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma, sob alegação de não apreensão do instrumento do crime e ausência de laudo técnico que ateste sua potencialidade lesiva, o que novamente não merece prosperar.

Em que pese não haja comprovação de apreensão da arma, bem como laudo técnico atestando sua potencialidade lesiva, salutar trazer à lume a Súmula nº 14 desta Corte:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Sentido esse perfeitamente alinhado ao entendimento do Tribunal da Cidadania:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. PENA BASE. MENTIRA DO RÉU. INVIÁVEL VALORAR NEGATIVAMENTE ESTE FATO. REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 2. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 3. Segundo jurisprudência desta Corte, o fato de o acusado mentir acerca da prática do delito não autoriza a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial e, portanto, não justifica o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria. 4. No presente caso, apesar da primariedade do acusado, da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo a pena sido fixada 8 anos, 10 meses e 20 dias, deve ser mantido o regime prisional no fechado, consoante o art. 33, § 2º, a, do CP), 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2006708 SP 2022/0175405-3, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Na vertente, seu manejo foi cabalmente comprovado por meio dos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas na fase inquisitiva e em juízo.

Deve, dessarte, ser mantida sem reparos sua incidência nas dosimetrias realizadas
a quo

No ensejo, por cuidado e cautela, examinadas as calibragens de pena referidas, não se verificou qualquer ilegalidade ou teratologia que ensejasse revisão de ofício.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 18/06/2024